Tribunal: STF
Processo: AO 2428
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, I, n, da CF, na qual a advogada Cilene Batista da Costa Messias e outros, nos autos do Agravo de Petição no qual se discute o levantamento de valores na Ação 0203900-75.1989.5.14.0002, em fase de execução na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, decorrentes de sua atuação profissional para os servidores filiados ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia – Sintero.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento da ação originária e pelo não conhecimento do Agravo de Petição (documento eletrônico 7).
    É o breve relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, inicialmente destaco que esta Suprema Corte possui competência para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da CF, diante da declaração lançada nos autos dando notícia de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se impedidos ou suspeitos para o julgamento do presente Agravo de Petição, bem como de todos os recursos que possuam a mesma temática aqui tratada.
    Colhe-se dos autos que, no ano de 1989, o Sintero, na condição de substituto processual, ajuizou ação coletiva para reenquadramento dos servidores daquele antigo Território no Plano Único da Área de Educação, previsto na Lei 7.596/1987, o que ensejaria diferenças de até 140% nas suas remunerações. 
    Destaco, preliminarmente, as informações quanto à ocorrência de irregularidades nos procedimentos correlatos à controvérsia aqui tratada, com a instauração de Pedidos de Providências perante o Conselho Nacional de Justiça (PP 0003254-88.2012.2.00.0000 e PP 0005073-26.2013.2.00.0000), o que levou à suspensão de pagamentos e de expedição de ofícios requisitórios, bem como à confecção de minucioso relatório de saneamento da execução trabalhista. Tal documento encontra-se disponível nos autos da AO 2.417/RO, a mim também distribuída. 
    No que toca ao conhecimento do presente recurso, observo que as declarações de impedimento e suspeição dos desembargadores do TRT14 – como supra afirmado - ocorreram em face do Processo 0203900-75.1989.5.14.0002, alcançando 5 dos 6 julgadores aptos a relatar os feitos a ele relacionados. 
    Neste cenário, a remessa dos incidentes a uma única desembargadora, em razão da impossibilidade de os demais membros poderem recebê-los, a meu ver, ofende o princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, XXXVII, de nossa Carta Magna, que veda, de forma peremptória, a existência de “juízo ou tribunal de exceção”. Tal vedação foi muito bem observada pelo Ministro Cezar Peluso, em caso análogo ao aqui tratado, no julgamento do AI 548.203-7/AL-ED, verbis: 
    “PROCESSO. Distribuição. Direcionamento injustificado da causa a determinado juízo. Ato não aleatório. Ofensa aos princípios do juiz natural e da distribuição livre, que asseguram a imparcialidade do juiz e integram o justo processo da lei. Nulidade processual absoluta. Desnecessidade de indagação de prejuízo. Recurso extraordinário conhecido e provido. Aplicação do art. 5º, XXXVII e LIV, da CF. Distribuição injustificada de causa a determinado juízo ofende o justo processo da lei (due process of law) e, como tal, constitui nulidade processual absoluta". (grifei).
    Segundo o MPT, a situação ora posta deveria fazer incidir as regras previstas nos arts. 92, § 4º, e 95 do Regimento Interno do TRT14, o que impunha o chamamento de juízes de primeiro grau em ordem à reconstituição do quórum do órgão julgador fracionário. Tal regramento assim dispõe:
    “Art. 92. Para a distribuição, deverá ser observado o procedimento a seguir, sequencialmente:
    [...] 
    § 4º O Relator será sorteado quando da distribuição e, não sendo possível, por ser necessária a convocação de Magistrados, tão logo o seja, quando, para tanto, após a convocação, os autos deverão ser encaminhados à Diretoria respectiva. 
    [...]
    Art. 95. Distribuído/redistribuído o processo para determinada Turma, serão convocados tantos Magistrados quantos forem os que estiverem suspeitos e/ou impedidos com relação àquele feito, naquela Turma. “
    Ocorre que tais previsões, ao disciplinar a convocação de magistrados de primeiro grau para substituição de desembargadores suspeitos ou impedidos, não se amolda às diretrizes fixadas pelo art. 3º da Resolução 72/2009 do CNJ, que dispõe: “Os juízes de primeiro grau substitutos de segundo grau, onde houver, deverão estar alocados em quadro ou classe especial da última entrância e nele providos por critérios objetivos previstos na lei local, e serão convocados para substituição ou auxílio em órgão julgador de segundo grau." (grifei). Isso não seria passível de cumprimento pelo tribunal local, à míngua de juízes substitutos em segundo grau aptos a compor esse quórum. 
    No mesmo sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar a especialidade da norma contida no art. 102, I, n, da Carta Constitucional, admitindo que regimentos internos de tribunais disciplinem o procedimento de substituição de magistrados, sempre e quando isso encontre respaldo em lei própria, e não apenas em mera previsão regimental. Tal circunstância foi proclamada na AO 1.231-7/MG-QO, da lavra do Ministro Celso de Mello: 
    “A ‘quaestio’ em análise, exatamente por versar o tema da convocação temporária de Juízes por designação do Tribunal de Justiça, para efeito de substituição de membros dessa Corte Judiciária, não se reduz, em função de sua própria essência, à simples condição de matéria passível de regramento por via unicamente regimental. Esse tema - cuja ‘sedes materiae’ só pode ser a instância normativa da lei - não comporta, nem admite, em consequência, que se proceda, mediante simples norma de extração regimental, à disciplina das convocações para substituição nos Tribunais de Justiça estaduais.
    Esse entendimento ( que exige a instituição, por lei, de quadro permanente de Juiz Substituto de 2º Grau) - sufragado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 68.210/RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - e que prestigia o postulado do juiz natural, cuja proclamação deriva de expressa referência contida na Lei Fundamental da República, tem sido observado pela jurisprudência desta Suprema Corte: ( ...) 
    É por isso mesmo que se revela de essencialidade inquestionável a função da lei, cujas prescrições - necessárias e insubstituíveis -, desde que fundadas em critérios gerais abstratos, impessoais e apriorísticos, ajustam-se, em face da própria natureza do instrumento a que aderem, às exigências do postulado do Juiz Natural. 
    Posta a questão nestes termos, é de ressaltar, com a doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ‘O Processo em sua Unidade - II’, p. 20, 1984, Forense; JOSÉ FREDERICO MARQUES, ‘Juiz Natural’, ‘in’ Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 46/446-459), a absoluta imprescindibilidade da lei - e não de qualquer outra espécie normativa dotada de menor grau de positividade jurídica - para disciplinar o próprio processo de substituição dos Juízes, inclusive nos órgãos colegiados que venham a integrar, tal como o fez, com absoluta correção, o Estado do Mato Grosso (Lei nº 8.006/2003). 
    No caso presente, como enfatizado, a substituição referida encontra fundamento na Lei Estadual nº 8.006/2003, que ‘Cria o cargo de Juiz de Direito Substituto no 2º Grau de Jurisdição e dá outras providências’". (grifos no original).
    Nesse sentido, tendo em vista a inaplicabilidade do regimento interno da Corte local e, consequentemente, a inocorrência de error in procedendo na ausência de convocação de magistrados de primeiro grau para composição de quórum de julgamento, a presente ação, de fato, comporta conhecimento por esta Suprema Corte. 
    Passando ao exame do recurso interposto, como bem exposto pela Procuradoria-Geral da República, o polo ativo é ocupado por sucessores de Antônia Batista da Costa, beneficiária de créditos nos autos da supracitada execução. Contudo, defende-se nos autos somente interesses subjetivos dos causídicos, concernentes à suspensão do pagamento dos créditos dos agravantes até que haja o abatimento dos honorários advocatícios, no percentual de 20%.
    Para a exata compreensão da temática, transcrevo os pedidos formulados nos autos do Agravo de Petição, verbis:
    “Diante do exposto [...] requer o que segue:
    a) Seja deferida a suspensão destes autos 0203900-75.1989.5.14.0002, para que não seja efetuado o pagamento do crédito dos Agravantes sem o desconto dos honorários deste causídico;
    b) No mérito, seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de Petição, para que seja deferido o desconto dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) em favor do presente causídico, sobre os créditos dos agravantes, herdeiros de Antônia Batista da Costa, em prestígio á razoabilidade, à dignidade humana e ao direito, por ser questão da mais lídima justiça.” (documento eletrônico 2, fl. 11, grifo no original)
    Neste cenário, havendo manifesto conflito de interesses entre as razões recursais e o direitos subjetivos ostentados pelos representados pelos causídicos subscritores, o presente recurso mostra-se carente de seus pressupostos mínimos de admissibilidade, por falecer interesse recursal aos recorrentes pela suspensão do pagamento de seus créditos.
     Isso posto, admito a ação originária e não conheço do Agravo de Petição.
    Comunique-se ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator